Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. À luz do disposto nos artigos 9°, caput, e 10, bem como, por analogia, no artigo 1.009, § 2°, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de não conhecimento do recurso e de incompetência suscitadas, respectivamente, pelos agravados BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, nas contrarrazões de ID's 61624357 e 61720799. Após, com ou sem manifestação da recorrente, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora